Tribunal: TCU
Processo: 016.417/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 523/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação autuada em apartado, a partir de processo de contas anuais do Serviço Social da Industria - Departamento Regional do Amapá - Sesi/AP, relativo ao exercício de 2013 (TC Processo 028.105/2014-1 ). Considerando que o TCU, por meio do Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário , peça 131, aplicou multa de R$ 2.000,00 à Senhora Keuliciane Moraes Baia, entre outros responsáveis; Considerando que a Senhora Keuliciane Moraes Baia efetuou o recolhimento integral da multa aplicada, conforme comprovante de recolhimento de peça 142, ratificado pela pesquisa no sistema Sisgru, peça 172, e Demonstrativo de Débito, peça 173, sem saldo residual; Considerando, afinal, a instrução técnica de peça 174, endossada pelo MP/TCU à peça 176, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, em expedir quitação à Senhora Keuliciane Moraes Baia (CPF XXX.071.342-XX), com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 218 do RI/TCU, ante o recolhimento integral da multa cominada pelo TCU, por meio do subitem 9.3 do Acórdão 1115/2021-TCU-Plenário , conforme comprovante de recolhimento de peça 142, ratificado pela pesquisa no sistema Sisgru, peça 172, e Demonstrativo de Débito, peça 173. 1. Processo TC- Processo 016.417/2016-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 042.371/2021-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 042.372/2021-6 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Ivan Tundelo Carvalho (XXX.335.601-XX); Josevaldo Araujo Nascimento (XXX.021.312-XX); Joziane Araujo Nascimento (XXX.504.512-XX); Keuliciane Moraes Baia (XXX.071.342-XX); Marcelo Gama da Fonseca (XXX.328.362-XX); Renato da Costa Gato (XXX.683.772-XX); Rosivan Serique Gato Junior (XXX.845.872-XX). 1.3. Interessado: Secretaria de Controle Externo do Tcu/ap (00.414.607/0025-95). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Regional do Sesi No Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.8. Representação legal: Jaqueline Souza de Araujo (2135/OAB-AP), Marielli de Oliveira do Rosario (3378/OAB-AP) e outros, representando Joziane Araujo Nascimento; Marcus Miller Machado Sassim (9.673/OAB-AP), Julio Sergio de Maya Pedrosa Moreira e outros, representando Departamento Regional do Sesi No Estado do Amapá; Mauricio Carlos Costa Correa (935/OAB-AP), representando Keuliciane Moraes Baia. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1 encaminhar os autos à SecexDesenvolvimento, para análise das peças 148-155.